Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725242-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR PEREIRA PARANAYBA AGRAVADO: DYZON LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTUR PEREIRA PARANAYBA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731040-81.2023.8.07.0001, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para alcançar seu patrimônio pessoal, incluindo-o no polo passivo da demanda (ID 237448144 – origem). Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada aplicou indevidamente a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, sem comprovação adequada de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que é apenas sócio minoritário da empresa CANARY TECH LTDA., detentor de 1% das cotas sociais, sem exercer qualquer função de gestão, conforme comprovado pelo contrato social. Argumenta que a empresa CANARY TECH LTDA. mantém qualquer vínculo jurídico ou contratual com a empresa executada KEEKODE DIGITAL DEVELOPMENT LTDA., tampouco participou da relação jurídica que originou a presente execução, sendo pessoa jurídica distinta, com endereço diverso e com objeto social e administração independente, não havendo ainda, sucessão. Assevera que a decisão agravada é incongruente por excluir do polo passivo o sócio majoritário da CANARY TECH LTDA., PEDRO MARTINS MOREIRA NETO, detentor de 99% das cotas, enquanto manteve o agravante, que não possui poderes de administração. Defende que a responsabilização pessoal de sócio minoritário, sem comprovação de sua atuação na gestão ou de qualquer conduta abusiva, culposa ou fraudulenta, viola os princípios da autonomia patrimonial e da excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica, cujos requisitos não foram preenchidos. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar constrições patrimoniais indevidas e preservar a integridade de seu patrimônio pessoal até o julgamento final do recurso. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CANARY TECH LTDA., afastando-se a inclusão do agravante no polo passivo da execução. Preparo recolhido (Id 73207502). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com possibilidade, inclusive, de medidas constritivas em face do agravante, em que pese haver relevante discussão quanto à desconsideração da personalidade jurídica deferida, o que constitui o próprio objeto de insurgência a ser dirimido no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da manutenção ou não da desconsideração da personalidade jurídica ao caso, de modo a influenciar diretamente o prosseguimento da execução e eventuais atos de expropriação. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença quanto ao agravante até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora